Tribunal: TCU
Processo: 014.107/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3330/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos artigos 243, 250, I, 143, V, " a ", do RITCU, ACORDAM em considerar cumpridas as determinações proferidas no item 1.6 do Acórdão 4504/2021-TCU-Primeira Câmara e arquivar este processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.107/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.